Tribunal: TJDFT
Processo: 0700793-42.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700793-42.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO COLEGIADO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO CEPE - ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ESCS APELADO: ESTER VASCONCELOS ROCHA DESPACHO Vistas a parte Apelada (Ester Vasconcelos Rocha), em 5 (cinco) dias, sobre a petição e documentos acostados pelo Distrito Federal no expedientes de ids. 15439987-15439989. Intime-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora